Tribunal: TCU
Processo: 006.140/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2285/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §4o, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria ao interessado mencionado no subitem 1.1, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com a ressalva de que a parcela remuneratória possivelmente irregular consignada no ato submetido a registro está convalidada, atualmente, em vista de legislação superveniente saneadora. 1. Processo TC- Processo 006.140/2026-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Luiz Pereira Lima dos Santos (XXX.606.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.